Tribunal: TJBA
Processo: 8000640-25.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000640-25.2023.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ANA MARIA DE SOUZA SANTOS

APELADO: MARLENILDE PINHO DE SOUZA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ANA MARIA DE SOUZA SANTOS, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS A EQUIPAMENTOS RESIDENCIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RELATÓRIOS INTERNOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REPARAÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DE INCÊNDIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelações Cíveis simultâneas interpostas por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e por
Marlenilde
Pinho de Souza Andrade contra sentença que, em Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao ressarcimento de parte dos danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica, rejeitando os demais pleitos, inclusive o de indenização por dano moral.

A concessionária pleiteia a improcedência total dos pedidos, sob alegação de ausência de prova técnica do defeito do serviço e do nexo causal. A consumidora requer a ampliação dos danos materiais para abranger todos os equipamentos indicados na inicial, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve responder pelos danos materiais decorrentes de oscilação no fornecimento de energia, quando comprovados o evento danoso e os prejuízos aos equipamentos;

(
ii
) estabelecer se a indenização material deve ficar limitada aos bens constantes de atendimento administrativo ou abranger todos os equipamentos comprovadamente danificados pelo mesmo evento; e

(
iii
) determinar se a oscilação abrupta de energia, com dano simultâneo a diversos equipamentos, princípio de incêndio, risco à integridade física da família e tentativas administrativas frustradas, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicável às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público.

A relação entre consumidora e concessionária de energia elétrica é relação de consumo, incidindo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço.

A ocorrência de oscilação de energia elétrica na data indicada e o dano aos equipamentos foram reconhecidos com base no conjunto probatório, de modo que compete à concessionária demonstrar a inexistência de defeito do serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade.

Relatórios internos produzidos unilateralmente pela concessionária, sem contraditório e sem robustez técnica, não afastam a conclusão judicial fundada em prova testemunhal e documental.

A concessionária detém domínio técnico e informacional sobre o sistema elétrico, sendo-lhe mais fácil produzir prova técnica acerca da regularidade da rede e da inexistência de falha na prestação do serviço.

A ausência de vistoria técnica adequada pela concessionária, que detinha dever regulatório de verificação, não pode restringir o direito do consumidor ao ressarcimento.

A indenização mede-se pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, inexistindo previsão legal que condicione o ressarcimento à exata correspondência com lista administrativa previamente apresentada à concessionária.

Reconhecido que o evento danoso é único e que houve falha na prestação do serviço, a reparação material deve abranger todos os prejuízos comprovadamente decorrentes do sinistro, inclusive home
theater
, motor de portão elétrico e máquina de lavar.

A oscilação abrupta de energia, com dano simultâneo a diversos equipamentos, princípio de incêndio no fogão elétrico, risco à integridade física da família, reiteradas tentativas administrativas frustradas e ausência de solução por período prolongado, extrapola o mero aborrecimento.

O dano moral decorre da violação à tranquilidade, à segurança e à dignidade da consumidora, sendo adequada a indenização de R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora provido.

Tese de julgamento:
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por oscilação no fornecimento de energia, quando comprovados o evento danoso e os prejuízos aos equipamentos, salvo prova de inexistência de defeito do serviço ou de excludente de responsabilidade.

2. Relatórios internos unilaterais da concessionária não possuem força probatória suficiente para afastar a responsabilidade civil quando desacompanhados de prova técnica robusta e produzida sob contraditório.

3. A reparação material decorrente de evento único de oscilação de energia deve abranger todos os equipamentos comprovadamente danificados, não se limitando à lista apresentada em atendimento administrativo.

4. A oscilação abrupta de energia com princípio de incêndio, risco à integridade física, perda de bens e reiterada ausência de solução administrativa configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CC, art. 944; CPC,
arts
. 98, 99, 931 e 934; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129; Regimento Interno do TJBA,
arts
. 173, § 1º, e 187, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, Apelação Cível nº 5000467-39.2022.8.08.0028, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001587-39.2024.8.13.0439, Rel. Des. Fabiana da Cunha Pasqua (JD Convocada), j. 16.12.2024,
publ
. 17.12.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1002543-49.2019.8.11.0021, Rel. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2024,
publ
. 08.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 07.08.2014, DJe 20.08.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000640-25.2023.8.05.0104
, em que figuram como apelantes
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e
MARLENILDE PINHO DE SOUZA ANDRADE
, sendo reciprocamente apelados
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA (ID 94107655) e DAR PROVIMENTO à apelação interposta por MARLENILDE PINHO DE SOUZA ANDRADE (ID 94107657)
, para ampliar a condenação por danos materiais à integralidade dos equipamentos descritos na inicial e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(10)